Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CÁRTULAS DE CHEQUES. COMPENSAÇÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Trata-se de Recursos interpostos pelas empresas rés contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, ante a falha na prestação dos serviços, que causou dano ao autor.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Por sua vez, o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida emitiu cinco cártulas de cheques pré-datados, com a finalidade de custear o tratamento odontológico de sua amiga, tendo sido um deles devolvido em duas ocasiões, por ausência de fundos e cheque fraudado, conforme se observa da microfilmagem da cártula (ID 22826135), embora tenha sido comprovada a compensação do mesmo cheque na conta da parte autora (ID 22826134), o que demonstra ter havido irregularidade na compensação ou clonagem, mediante emissão fraudulenta, o que demonstra a falha na prestação dos serviços das rés.
4. Ademais, em decorrência do não recebimento dos valores, a segunda ré cobrou o débito da parte autora (ID 22826133), como também da beneficiária dos serviços odontológicos. Conquanto estes não tenham sido suspensos, a situação fática sustenta o dano moral, seja pelo constrangimento decorrente da notificação do débito de forma inadequada, seja pelo pelas diversas tentativas de solução do problema, mediante a demonstração da compensação do cheque, sem sucesso, que caracteriza o desvio produtivo.
5. Por fim, conquanto o julgamento tenha sido convertido em diligência (ID 22826418), para esclarecimento do imbróglio, a instituição financeira que emitiu os talonários de cheques se manteve inerte (ID 22826423), de modo que a aferição individual da responsabilidade pela falha na prestação dos serviços restou obstada. Não obstante, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor independe da verificação de culpa, podendo as partes socorrerem-se do direito de regresso.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, pro rata.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.